Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-33.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014251-33.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), NEWTON DE FREITAS MIOTTO - CPF: 396.136.071-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 208.028.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto dos embargos de declaração em razão da perda do objeto do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

NEWTON DE FREITAS MIOTTO

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
NEWTON DE FREITAS MIOTTO
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Instrumento nº 1000093-07.2016.8.11.0000, que desproveu o recurso, mantendo a decisão que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que os seus causídicos não foram intimados da inclusão do processo na pauta de julgamento da sessão, constando a intimação do antigo patrono.

Ao final, pugna pela anulação do acórdão em razão da falta de intimação dos patronos do agravante para a sessão de julgamento do recurso.

Em id. 85198955, consta certidão com as informações quanto à nulidade arguida.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pugnando pelo reconhecimento da nulidade – id. 161118198.

Posteriormente, o embargante apresentou manifestação requerendo a perda superveniente do objeto em razão de homologação de acordo no juízo de origem – id. 161121161.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
NEWTON DE FREITAS MIOTTO
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Instrumento nº 1000093-07.2016.8.11.0000, que desproveu o recurso, mantendo a decisão que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo de instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo
a quo.

No caso, em consulta ao feito principal de 0007490-61.2017.8.11.0013, verifica-se que houve o proferimento de sentença homologatória de acordo em 22/08/2022.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1013998-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, restando prejudicada a análise dos presentes aclaratórios.

Por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado os presentes embargos de declaração e o agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023